Tribunal: TJES
Processo: 0002159-47.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002159-47.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: LUCIANO FORTUNATO DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CIVIL E CONSUMIDOR.
CONTRATOS DE CONSÓRCIOS.

FALSIDADE DE ASSINATURAS.

ÔNUS PROBATÓRIO
.
CONTRATOS ANULADOS
. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II).

2. Caso em que, como há questionamento da autenticidade da assinatura constante no contrato firmado entre as partes, caberia à Requerida, ora Apelante, o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia ou outro meio de prova.

3. A Recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse que a assinatura aposta no contrato é do Recorrido, abstendo-se de realizar a prova pericial grafotécnica e requerendo, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

4. Não se trata a hipótese de mero aborrecimento, mas sim grave constrangimento, eis que a parte autora esteve vinculada, mediante falsificação, a contrato de consórcio, tendo, inclusive, tentado resolver o impasse de forma extrajudicial, porém, sem êxito.

5. Ante o desprovimento do recurso da Requerente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), perfazendo, dessarte, o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa devido pela Recorrente aos patronos da Apelada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002159-47.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: LUCIANO FORTUNATO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
contra sentença adunada a fls. 187/189, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Alegre/ES., por meio da qual se julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
LUCIANO FORTUNATO DA SILVA
, para determinar o cancelamento dos contratos série 070, grupo 139, cota 473, DAC 6; e série 070, grupo 119, cota 101 e DAC 7 e

indenizar o autor, ora apelado, a título de danos morais no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a arcar com honorários de sucumbência na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (fls. 192/204), a administradora de consórcios recorrente aduz que não houve perícia grafotécnica para se chegar a conclusão da existência ou não de fraude nos documentos inerentes ao consórcio assinado pelo recorrido junto ao recorrente.

Sustenta, ainda, que houve fixação exorbitante de verba indenizatória em favor do recorrido, requerendo a redução do valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Protesta, enfim, pelo conhecimento e provimento de sua insurgência para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Presentes os
pressupostos de admissibilidade

da apelação cível,

CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar o mérito da controvérsia nele vertida.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelado, síntese, informa o autor que fez um consórcio (série 070, grupo 102, cota 186), na data 24/05/2016, junto a requerida, sempre honrando suas parcelas em dia.

Narra que, em meados de julho de 2019, ao consultar o sistema que possui acesso para retirada de boleto bancário, surpreendeu-se ao perceber que seu CPF estavam inseridos em mais 02 (dois) grupos de consórcio que não havia contratado.

Assevera que verificou que os referidos contratos - série 070, grupo 139, cota 473. DAD 6; e série 070, grupo 119, cota 101 e DAC 7 - apresentavam falsificação grosseira de sua assinatura, motivo pelo qual os contratos deveriam ser anulados, bem como a administradora requerida, ora apelante, deveria ser condenada à indenização dos danos morais por ele suportado.

O douto Juízo da causa acolheu a alegação de nulidade dos referidos contratos em razão do seguinte raciocínio:

[...] No caso em testilha, conforme decisão de fl. 47/48, foi reconhecida a existência de relação consumerista, bem como determinada a inversão do ônus da prova.

As partes devidamente intimadas para especificarem provas, as partos pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Apesar da inversão do ônus da prova, bem coma a impugnação apresentada pela parte autora quanto à autenticidade das assinaturas inseridas em tais documentos, não houve requerimento da dilação probatória, motivo pelo qual, procedo a análise do mérito.

[...]

Considerando que os contratos foram confeccionados pela ré, a esta incumbia, diante da impugnação realizada pela contraparte, o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas.

Tendo em vista que, devidamente intimada a fim de manifestar eventual interesse na produção de provas, ocasião em que deveria ter postulado pela realização da perícia grafotécnica, a ré postulou o julgamento imediato da lide.

Deste modo, considerando que a requerido não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tenho que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos série 070, grupo 139, cota 473, DAC 6; e série 070, grupo 119, cota 101 e DAC 7.”

Estabelecido o cenário fático, passamos a análise da irresignação da parte:

De início, importa destacar que, segundo o Código de Processo Civil, o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II).

Dessa forma, verifica-se que há uma imposição legal para que a parte que produz o documento, ou seja, aquela que elaborou e é responsável pela formação do contrato, seja capaz de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou.

Na hipótese, como há questionamento da autenticidade da assinatura constante nos contratos de consórcios série 070, grupo 139, cota 473. DAD 6; e série 070, grupo 119, cota 101 e DAC 7, caberia à Requerida, ora Apelante, o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia ou outro meio de prova.

Ocorre que a Recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse que a assinatura aposta no contrato é da Recorrida, abstendo-se de requerer a realização da prova pericial grafotécnica e requerendo, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

Por sua vez, a recorrida sustentou que as assinaturas nos referidos contratos dos consórcios eram falsas, circunstâncias que impunham ao apelante a produção de prova pericial a fim de demonstrar o fato extintivo do direito do apelado.

É neste sentido que versa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)[destaque]

Desse modo, é de se manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, ante a ausência de prova acerca da autenticidade das assinaturas nos contratos de consórcios série 070, grupo 139, cota 473. DAD 6; e série 070, grupo 119, cota 101 e DAC 7.

Com relação aos danos morais - igualmente impugnado pela Apelante- entende-se indevido seu pagamento pedindo, alternativamente, a sua redução.

Da mesma forma, entendo que não merece prosperar a tese recursal no sentido de que não houve dano moral, na medida em que não se trata de mero aborrecimento, como pretende fazer prevalecer a apelante, mas sim grave constrangimento, eis que a parte autora esteve vinculada, mediante falsificação, a contrato de consórcio, tendo, inclusive, tentado resolver o impasse de forma extrajudicial, porém, sem êxito.

Resta, por isso, apenas analisar se o valor arbitrado pela sentença, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) está – ou não – razoável e proporcional a situação ventilada na peça exordial.

Em análise detida do valor fixado pelo juízo
a quo
a título de reparação, entendo que se mostra em sintonia com o artigo 944 do Código Civil (que preceitua que a indenização mede-se pela extensão do dano), guarda proporção com a gravidade da culpa e o dano (como previsto no parágrafo único do citado dispositivo legal), bem como não enseja enriquecimento sem causa da apelada, estando compatível com o disposto no artigo 884, do Código Civil.

Outrossim, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, ainda mais considerando a falsificação de assinatura do autor, entendo que o valor de R$ R$10.000,00 (dez mil reais) encontra-se apto a mitigar os efeitos decorrentes do abalo sofrido pelo Apelado, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE
provimento, mantendo incólume a r. sentença.

Ante o desprovimento do recurso da Requerente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), perfazendo, assim, o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação devido pela Recorrente aos patronos do Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)